Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA REDESIGNAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA PELA NÃO INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESISTÊNCIA TÁCITA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONSTATADA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDO QUE CONTA COM 29 (VINTE E NOVE) ANOS DE IDADE. GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MESTRADO. DOENÇAS NÃO INCAPACITANTES. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBTENÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial; se ao réu, a contestação, em qualquer das situações, sob pena de preclusão; no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.

1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.

2. Ausência de interesse do recorrente na postulação do benefício de justiça gratuita, pois concedida na origem e não revogada, os benefícios da gratuidade de justiça compreendem todos os atos do processo até resolução final do litígio em todas as instâncias.

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na petição em resposta à certidão da COORPSI, de nulidade da redesignação da data para a realização da perícia pela falta de intimação dos advogados do periciando. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.

5. Se o alimentando estava ciente da data redesignada para a realização perícia, mas não compareceu e não comprovou o fato pessoal que alegou como motivo para a ausência apenas tardiamente no processo, inexiste motivo plausível para que seja deferido o requerimento de agendamento de nova data para a produção dessa prova técnica.

5.1. Caracteriza desistência tácita da produção da prova pericial a falta injustificada ao ato do qual estava ciente e que foi reagendado após a designação inicial e a remarcação no interesse exclusivo do periciando, não se divisando cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a realização da perícia, pois não se realizou devido ao comportamento inerte adotado pelo periciando.

6. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).

6.1. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, de sorte que a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

6.2. No caso, o alimentando conta com 29 (vinte e nove) anos de idade, é graduado em Língua Portuguesa e tem mestrado, não demonstrou sofrer de doença incapacitante, não ficando demonstrada circunstância excepcional que o impossibilite de reinserir-se no mercado de trabalho, de sorte que não há como lhe ser assegurada a percepção de alimentos baseada na relação de parentesco.

6.3. A estimulação do vínculo de dependência econômica nenhum benefício trará para o alimentando, senão o comodismo de quem não precisa se esforçar para obter o próprio sustento. Não bastasse, ele obteve, em acordo em duas execuções de alimentos que moveu contra o alimentante, o pagamento de mais cem mil reais, valor bastante superior ao que ele recebeu como professor no período em que trabalhou formalmente, de modo que ele tem reserva financeira suficiente para se manter até a recolocação no mercado de trabalho.

7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça deferida.